Tribunal: TJDFT
Processo: 0037914-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0037914-19.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM MOREIRA BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA FRANCILEIDE DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas as partes, em 5 (cinco) dias, sobre a prescrição suscitada pela Procuradoria de Justiça no opinativo de id. 22238310. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora